Tribunal: TJMT
Processo: 1032353-84.2023.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032353-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS VINICIUS DE ARRUDA MENDONCA - CPF: 077.411.401-08 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKY CAMILO - CPF: 040.297.161-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Dano qualificado contra patrimônio público.
Condenação. Pretendida a
bsolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
contra sentença que condenou o apelante pela prática
pela prática do crime de dano qualificado praticado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por 1 (uma) restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade.
Ademais, fixou-se o pagamento da quantia de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), a título de reparação pelos danos materiais causados ao patrimônio público.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1

(uma) questão em
discussão
:

saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação criminal do apelante pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta do réu são coerentes, convergentes e corroborados pelas provas documentais, especialmente imagens e apreensão do objeto cortante.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, não é suficiente para infirmar a prova colhida sob o crivo do contraditório.

5. A tese defensiva de dúvida razoável não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório é robusto e não comporta incertezas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

6. O princípio da livre apreciação das provas permite ao julgador firmar sua convicção com base em provas idôneas e suficientes, como ocorre na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais são aptos para fundamentar condenação penal quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova. 2. A negativa de autoria isolada, não amparada em outros elementos, não basta para afastar a condenação. 3. O princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida real e relevante, não verificada quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para o juízo condenatório.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 163, p
arágrafo único
, III; CPP,
arts
. 155 e 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, IUJ n. 101532/2015, Enunciado Orientativo n. 08; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1032353-84.2023.8.11.0003, condenando-o pela prática do crime de dano qualificado
praticado contra o patrimônio público (art.
163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por
1 (
uma
)
restritiva de
direito consistente em prestação de serviço à comunidade.
Ademais, fixou-se o pagamento da quantia de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), a título de reparação pelos danos materiais causados ao patrimônio público
(ID 302800909)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 302800910
, postula sua absolvição
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 302800916, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no p
arecer constante no ID 307435360, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 302800856, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 17.09.2023, por volta das 00h:40min, município de São José do Povo, comarca de Rondonópolis-MT, o
denunciado
destruiu/inutilizou/deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, à medida que cortou o pneu da viatura da Polícia Militar, causando o prejuízo no valor de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove) reais, conforme auto de avaliação indireta no Id. 130500604.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, a polícia militar realizava o patrulhamento no 4º Festival de Praia, quando, os policiais avistaram o denunciado se levantando próximo a viatura Renault/
Duster
Zen 16, placa RTQ8D70. Ao se
aproximarem
da referida viatura, os policiais visualizaram o pneu traseiro esquerdo furado e o denunciado jogando ao solo um canivete.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia, ocasião em que, interrogado negou a prática do delito. [...]

A materialidade do crime narrado na denúncia
encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 302799870); termo de exibição e apreensão (ID 302799873)
; imagens do dano causado (
IDs
302799878 e 302799879); boletim de ocorrência (ID 302799880)
; bem como pelo demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de dano qualificado a patrimônio público
, bem como a respectiva autoria que lhe é atribuída
.

Com efeito,
Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, policial militar,
perante o juízo de primeiro grau
(ID
302800903
), rel
atou que, durante o
policiamento
no festival de praia
em São José do Povo, ouviu o pneu da viatura esvaziar e viu o apelante levantar-se próximo a veículo e se afastar. Em seguida, Carlos Vinícius
teria dispensado um canivete, sendo constatado que o pneu estava cortado. Por fim, destacou que não havia outras pessoas no local e que a estada estava em boas condições
,

a
fastando a hipótese de danos ou pedras ou mau uso da viatura.

No mesmo sentido,
o policial militar

Wesky
Camilo,
em juízo (ID
302800903),
declar
ou
que, durante o evento, viu Carlos Vinícius agachado junto ao pneu traseiro da viatura. Após o apelante se levantar e sair, verificou o local e encontrou um canivete, que inicialmente estava cravado no pneu, mas depois caiu
ao chão
—
fato que explica a informação do boletim de ocorrência de que o objeto foi localizado ao solo.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, o apelante, ouvido sob o crivo do contraditório (ID
302800903),
negou a prática delitiva, sustentando
que apenas passava pelo local a caminho do rio, a cerca de 200
(duzentos) metros da viatura policial, quando foi abordado pelos policiais militares.
Afirmou que havia muitas pessoas no evento, que não tinha motivo para furar o pneu e que não possuía qualquer desavença com os agentes públicos.

Cumpre mencionar que,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante o ônus de provar a sua tese de que os danos causados à cela poderiam ter ocorrido anteriormente e não provocados por ele, mormente quando não há nestes autos qualquer elemento probatório nesse sentido. Logo, a simples negativa de autoria, alegada pela defesa, não enseja, por si só, a exclusão da responsabilidade penal de Carlos Vinícius, pois carece de respaldo probatório.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Carlo Vinícius.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de dano qualificado
praticado contra o patrimônio público
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025